Tribunal: TJMT
Processo: 0005545-24.2017.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005545-24.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (APELANTE), LUIZ CARLOS CARASSA - CPF: 236.492.839-72 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ANDRADE E PEREIRA LTDA - CNPJ: 11.087.959/0001-22 (APELADO), THAYLLA KAOANY SENA - CPF: 046.386.961-39 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), EDGELSON DIAS DE ANDRADE - CPF: 630.123.831-15 (APELADO), EDGELSON DIAS DE ANDRADE - CPF: 630.123.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – COMPRAS REALIZADAS EM SUPERMERCADO – CUPOM/CREDIÁRIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ASSINADOS E RELATOS TESTEMUNHAIS – ÔNUS DA PROVA DO APELANTE NÃO CUMPRIDO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

Não há cerceamento de defesa quando a instrução processual observou o contraditório e a ampla defesa, sendo dispensável a reabertura da fase probatória quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde do feito.

Restando demonstrada nos autos a existência de relação contratual entre as partes, com apresentação de documentos assinados pelo apelante e seus familiares, além de testemunhos, corroborando a aquisição das mercadorias à prazo, não há que se falar em insuficiência probatória da cobrança.

O ônus da prova da inexistência da dívida ou da falsidade documental recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC), não sendo suficiente a mera impugnação genérica dos documentos apresentados pela parte credora.

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS CARASSA
visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0005545-24.2017.8.11.0018, ajuizada por ANDRADE E PEREIRA LTDA
,

julgou procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, a fim de reconhecer o débito e condenar o Requerido ao pagamento do valor total de R$ 40.005,54 (quarenta mil, cinco reais e cinquenta e quatro centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do ajuizamento da ação.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no artigo 487, inciso I, do o Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido em custas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do Patrono do Requerente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. ”
- Id. n.º 245126722.

Em suas razões, de Id. n.º 245126741, o apelante arguiu, inicialmente, que teve o seu direito de defesa cerceado, pois o Juízo
a quo
deixou de colher o depoimento pessoal da parte autora, impossibilitando a extração de confissão, questiona, ainda, que a testemunha Cilene Quinholi, funcionária da empresa autora, foi ouvida sem contradita, comprometendo sua imparcialidade. Argui, também em sede de preliminar, a inépcia da inicial, sob o argumento de que a ação foi ajuizada sem documentos originais que comprovassem a relação jurídica entre as partes, sendo instruída apenas com fotocópias sem autenticação.

No mérito, aduz, em síntese, que sem documentos originais assinados, inexiste comprovação da dívida e que o ônus da prova competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Requer, assim, o acolhimento das preliminares ou o provimento do seu recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requereu o benefício da assistência judiciária e instado a demonstrar a atual situação financeira, colacionou nos autos os documentos de Id. n.º 255109151 e seguintes.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 255109151, por meio das quais a parte apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por conta da deserção. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela recorrente no Id. n.º 255109151 e seguintes, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro
.

O deferimento do benefício torna prejudicada a análise da preliminar de deserção da apelada.

Quanto à alegação de inépcia da inicial arguida pelo recorrente, esta somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com inviabilização da defesa do réu, por ser impraticável a aferição do objeto da lide, o que, com certeza, não se verifica no presente caso.

No caso, a inicial foi instruída com a cópia das notas assinadas, bem como a atualização do débito, além disso, o depoimento das testemunhas corroboram os argumentos lançados na exordial.

Portanto, ao meu sentir, os requisitos previstos no art. 319 do CPC foram preenchidos satisfatoriamente.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. 1.
Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.
(...)”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho, j. em 08/02/2011) (grifo nosso)

Do mesmo modo, adianto que não se verifica o alegado cerceamento de defesa. O apelante aduz que houve cerceamento do seu direito de defesa em razão da ausência de seu depoimento pessoal e da imparcialidade comprometida da testemunha ouvida em audiência.

A análise dos autos demonstra que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, não havendo comprovação de que o juízo tenha desconsiderado provas essenciais para a solução do caso.

Ademais, a oitiva da testemunha Cilene Quinholi, funcionária da empresa apelada, foi contraditada e analisada pelo Juízo
a quo
, senão vejamos:

“A defesa da parte requerida contraditou pela oitiva da testemunha CILENE QUINHOLI, sob a alegação de que essa possui longa data de colaboração na referida empresa, possuindo assim, vínculo intimo de amizade com os sócios. Como forma de comprovar o alegado, a defesa apresentou duas fotos, expostas na presente solenidade.

Na oportunidade, realizada a analise do pedido da defesa da parte requerida, MM Juíza indeferiu a contradita pretendida, haja vista que as fotos corroboram registro da comemoração do aniversário da presente testemunha no próprio estabelecimento de trabalho, por si só não comprovando o alegado, vez que tal ação é costumaz em demais empresas.”

Id. n.º 245126689.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida, pois a instrução processual atendeu aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Prosseguindo, quanto ao mérito, trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANDRADE E PEREIRA LTDA em face de LUIZ CARLOS CARASSA, em razão do inadimplemento de 221 (duzentos e vinte e um) notas vencidas e não pagas, cujo montante atualizado perfaz a quantia de R$40.005,54 (quarenta mil, cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

No curso da instrução, foram colhidos depoimentos das partes e de testemunhas, especialmente de Cilene Quinholi, funcionária da empresa autora, que confirmou a relação de consumo e os débitos inadimplidos. O requerido também prestou declarações, reconhecendo parte das compras, mas questionando outras, alegando que teriam sido realizadas por terceiros sem sua anuência.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do débito atualizado e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente.

Pois bem.

A controvérsia recursal envolve, essencialmente, a análise da existência e exigibilidade da dívida cobrada.

A parte autora, ora apelada, a fim de corroborar o débito cobrado, colacionou aos autos, no Id. n.º 245126297 pág. 247- 245126298, cupons/crediário como estes:

A inicial também foi instruída com a notificação extrajudicial de Id. n.º 245126298 - Pág. 3-7:

Além disso, os testemunhos colhidos indicam que
o apelante e seus familiares mantiveram um longo histórico de compras no estabelecimento comercial da apelada
, de modo que o débito decorre de uma relação consolidada ao longo do tempo.

A simples alegação de que terceiros poderiam ter efetuado compras em seu nome não exime o apelante de sua responsabilidade pelo pagamento, sobretudo porque não há nos autos qualquer comprovação de que tenha comunicado previamente a empresa apelada sobre eventual uso indevido de seu cadastro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EFETUADAS POR FILHA DA TITULAR DO CRÉDITO. LOJA DO INTERIOR. UTILIZAÇÃO DOS COSTUMES. O costume surge pelo uso reiterado e geral de uma conduta e é fonte subsidiária do Direito. Em cidades interioranas são muito comuns as vendas para familiares sem exigência de autorização expressa. As partes se conhecem e sabem quem é o responsável pela compra. Trata-se de um costume, que surge em pequenas cidades pela confiança depositada entre as pessoas. A compra realizada em crediário, por filha da titular do crédito, permite concluir a existência de autorização, ainda que verbal, para que a transação fosse realizada. Comprovada a existência de tal costume, não há o dever de indenizar pela cobrança de utilização de crediário realizada pela filha da Autora.”
(TJ-MG - AC: 10694170003842001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DÉBITO REFERENTE A COMPRAS EM SUPERMERCADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CADERNETA. PRÁTICA COMUM EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO INTERIOR. ASSINATURA DA AUTORA AO LADO DO VALOR COBRADO. ANUÊNCIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008309072, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/04/2019).”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008309072 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019)

Com efeito, caberia ao apelante demonstrar de forma cabal a existência de vícios aptos a nulificar o débito, porém, assim não procedeu.

É cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

De tal forma, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta sua defesa, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Desse modo, não demonstrado pelo apelante a verossimilhança de suas alegações, a manutenção da obrigação cobrada pela parte adversa é medida impositiva.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025